Tribunal: TJBA
Processo: 0000289-83.2008.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000289-83.2008.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADÃO IVO LOPES DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCUS XAVIER DA SILVA, RAFAEL MARCIO DE CASTRO MARQUES, ZENILDO GUIMARAES ABRANTES, RUBELIA AUREA FERNANDES OLIVEIRA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A COMPETÊNCIA DO GRUPO E A NATUREZA DA INFRAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 1.060/1950 E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAR HONORÁRIOS. TESES REJEITADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. TABELAS DA OAB POSSUEM NATUREZA MERAMENTE REFERENCIAL (TEMA 984/STJ). VALOR ARBITRADO NA ORIGEM REPUTADO DESPROPORCIONAL DIANTE DOS ATOS PROCESSUAIS LIMITADOS. REDUÇÃO FUNDADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 17.603,39 (dezessete mil seiscentos e três reais e trinta e nove centavos) em favor de defensor dativo nomeado para atuar em processo penal perante o juízo da Comarca de Riacho de Santana/BA, onde não há Defensoria Pública estruturada. O recorrente sustenta nulidades na nomeação do defensor e na fixação da verba, bem como requer sua exclusão ou, subsidiariamente, a revisão do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível o conhecimento da preliminar de nulidade fundada na existência de grupo especializado da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri; (ii) definir se houve nulidade na nomeação do defensor dativo por inobservância do art. 5º da Lei nº 1.060/1950; (iii) estabelecer se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios; e (iv) examinar se o valor arbitrado na sentença é proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado pelo causídico nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da preliminar de nulidade fundada na existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública no Tribunal do Júri, por ausência de pertinência temática com o objeto da causa, que trata de infração penal não dolosa contra a vida, afastando a atuação daquela unidade especializada e, por conseguinte, o interesse recursal do Estado.

A alegação de nulidade pela ausência de prévia oferta do encargo à Defensoria Pública e à OAB, nos termos do art. 5º, §§1º e 2º, da Lei nº 1.060/1950, é rejeitada, pois a inexistência de Defensoria Pública estruturada na comarca legitima a nomeação direta de defensor dativo, em observância ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A preliminar de incompetência do juízo criminal para fixar honorários advocatícios não merece acolhida, visto que o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994 autoriza a fixação pelo juiz da causa, independentemente da natureza cível ou penal do feito.

A tese de que a ausência de prévio procedimento administrativo violaria o contraditório e a ampla defesa do ente estatal também é rejeitada, tendo em vista que o arbitramento judicial decorre diretamente da nomeação regular do defensor e da prestação do serviço essencial à justiça.

O valor fixado na origem, com base na tabela da OAB/BA, revela-se desproporcional frente à atuação processual efetiva do advogado, que se limitou à apresentação de duas respostas à acusação, sem participação em instrução, atos probatórios ou sustentação oral.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 984, as tabelas seccionais da OAB possuem natureza meramente referencial, não vinculando o magistrado, que deve arbitrar os honorários segundo critérios de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o serviço prestado.

Diante da ausência de complexidade e da limitação dos atos praticados, justifica-se a redução do valor da verba honorária para R$3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), quantia condizente com a atividade exercida e compatível com a responsabilidade do Estado em face da ausência de Defensoria Pública na localidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII e LXXIV; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§1º e 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 23.10.2019 (Tema 984); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000224-23.2021.8.05.0235, Rel. Desa. Ivete Caldas, j. 27.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº.
0000289-83.2008.8.05.0212
, na qual figura como
apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e
apelado RAFAEL MÁRCIO DE CASTRO MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
conhecer parcialmente o recurso e,
quanto à extensão conhecida,
rejeitar as preliminares
suscitadas para
, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, reduzindo os honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo para o valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.